Tribunal: TJBA
Processo: 0010555-98.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010555-98.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO JOSE MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDOS INOVADORES NA FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, e em consonância com a jurisprudência do STJ (
AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4
), não se conhece dos pedidos que configuram inovação recursal, pois não foram deduzidos na petição inicial, respeitando-se os princípios do contraditório, ampla defesa e adstrição.

Evidenciada a relação de consumo, aplicam-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à análise da existência de cláusulas abusivas.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula Vinculante 07/STF), sendo admitida a estipulação de juros superiores, desde que não ultrapassem, de forma significativa, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (REsp 1.061.530/RS).

Comprovada a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado — 64,78% a.a. contratados versus 43,55% a.a. divulgados pelo BACEN —, impõe-se a revisão do contrato para adequar a taxa de juros ao índice médio de mercado, afastando a onerosidade excessiva.

Reformada parcialmente a sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua redução ao percentual médio de mercado vigente à época da contratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0010555-98.2012.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante,
FERNANDO JOSÉ MOURA SANTOS
, e, como Apelado,
BANCO ITAUCARD S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER

EM PARTE
e
DAR

PROVIMENTO
na extensão do conhecido, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora